Tribunal: STF
Processo: RE 95102
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSAO AO PACIENTE CONDENADO
POR FURTO QUALIFICADO DOS BENEFÍCIOS DO PARAGRAFO 2. DO ART. 155 DO
CÓDIGO PENAL, APLICAVEL APENAS AO FURTO SIMPLES. NÃO SE CONFUNDE, NO
DIREITO VIGENTE, O PEQUENO VALOR DA COISA, COM A REDUÇÃO OU
DESAPARECIMENTO DO PREJUIZO PELA RESTITUIÇÃO DA COISA OU PELA
REPARAÇÃO DO DANO. A LEI PENAL SOMENTE COMPORTA AS ATENUANTES E
TEMPERAMENTOS NELA PREVISTOS E NA FORMA NELA REGULADA. RE CONHECIDO
E PROVIDO.